Tribunal: TJES
Processo: 0001861-92.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2022-02-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CARTA FIANÇA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS NÃO RETIRA EFICÁCIA EXECUTIVA DO TÍTULO. DUPLICATAS DEVIDAMENTE APARELHADAS. CARTA FIANÇA COM PRAZO INDETERMINADO. LICITUDE. NÃO DEMONSTRADA A SUPERAÇÃO DA LIMITAÇÃO FINANCEIRA DA GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PATAMAR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A carta fiança é um instrumento acessório das duplicatas emitidas que embasam a demanda executiva, de modo que a ausência de assinatura de duas testemunhas não infirma a higidez do feito executivo, tendo em vista que a obrigação permanece devidamente lastreada em título executivo válido. Portanto, ainda que ausente a assinatura de duas testemunhas na carta de fiança, isto não influi na possibilidade de sua execução, acaso a obrigação principal esteja consubstanciada em título executivo. Precedentes deste e. Sodalício.

2.
Não merece prosperar a tese de excesso de execução, visto que não há nenhuma comprovação de que existam outras obrigações, também abarcadas pela carta fiança, que, somadas, ultrapassem o limite de R$ 1.431.200,40 (um milhão quatrocentos e trinta e um mil e duzentos reais e quarenta centavos).

3)
O Art. 835 do Código Civil autoriza a celebração de fiança sem limitação de tempo, ocasião em que o fiador pode exonerar-se sempre que lhe convier, ficando obrigado, contudo, durante 60(sessenta) dias após a notificação do credor. Bem por isso, o fato de não terem as partes preenchido o campo referente ao prazo de validade da fiança não conduz à interpretação de que sua vigência se deu apenas pelo ano em que firmada a garantia fidejussória, mas sim de que foi prestada sem prazo determinado, sujeitando-se à disciplina do referido Art. 835 do CPC.

4
.
A fixação dos honorários por apreciação equitativa deve ocorrer nos casos previstos no Art. 85, do § 8º, do CPC, hipóteses que não se amoldam à controvérsia dos autos.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001861-92.2015.8.08.0035
APELANTE: EDIVALDO COMERIO e outros
APELADO: COTEMINAS S.A.
RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Gabinete do Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27)3334-2243

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001861-92.2015.8.08.0035
APELANTES:
EDIVALDO COMÉRIO E JORGETE COUTINHO COMÉRIO
APELADA: COTEMINAS S.A.
RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUT
O RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Advogados do(a) APELANTE: VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA - ES12196, CÉLIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO - ES9100-A
Advogado do(a) APELADO: MARCELO MERIZIO - ES10685-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por

EDIVALD
O COMÉRIO
e

JORGETE COUTINHO COMÉRIO

(Evento 3, ID n.º 197765, fls. 21/39), com vistas ao reexame da r. sentença de (Evento 3, ID n.º 1977565, fls. 13/17), que, em sede de embargos à execução opostos em face de
COTEMINAS S/A
, rejeitou a pretensão inicial, condenando os embargantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Em suas razões (Evento 3, ID n.º 197765, fls. 21/39), os recorrentes sustentam, em breve síntese, que:
(i)
a carta de fiança, para ser considerada título executivo, deve ser assinada por duas testemunhas, conforme preceitua o inciso III do Art. 784 do CPC, porém tal formalidade legal não foi observada no caso em comento;
(ii)
deve ser reconhecida a invalidade da carta fiança para garantir as negociações firmadas em período posterior ao ano de 2006, bem como aquelas acordadas que ultrapassaram o valor limite de R$ 1.431.200,40 (um milhão quatrocentos e trinta e um mil e duzentos reais e quarenta centavos); e

(iii)
a verba honorária foi indevidamente fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o que se revela excessivo, razão pela qual deve ser minorado para R$ 100,00 (cem reais) ou 1% (um por cento) do valor da condenação.
O recorrido, em contrarrazões

(Evento 3, ID 1977565, fls. 47/61), pugna pela manutenção incólume da sentença objurgada.
É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO DO RELATOR ORIGINÁRIO - DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
(VOTO VENCEDOR)

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por

EDIVALD
O COMÉRIO
e

JORGETE COUTINHO COMÉRIO

(Evento 3, ID n.º 197765, fls. 21/39), com vistas ao reexame da r. sentença (Evento 3, ID n.º 1977565, fls. 13/17), que, em sede de embargos à execução opostos em face de
COTEMINAS S/A
, rejeitou a pretensão inicial, condenando os embargantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.
Narram os recorrentes,
EDIVALD
O COMÉRIO
e

JORGETE COUTINHO COMÉRIO
, em sua petição inicial, que a apelada Coteminas S.A. ajuizou execução de título extrajudicial objetivando o adimplemento de débito originado em duplicatas emitidas a partir de notas fiscais e respectivos comprovantes de entrega, cujo valor corresponde a R$ 19.696,60 (dezenove mil seiscentos e noventa e seis reais e sessenta centavos) e alegando ser credora de Corolla Confecções Ltda., por força de carta de fiança emitida em 01 de janeiro de 2006, sustentam a inexequibilidade da carta finança por não apresentar assinatura de duas testemunhas; a invalidade da carta fiança e a ilegitimidade dos fiadores para a garantia das negociações firmadas em período posterior ao ano de 2006; a impossibilidade jurídica do pedido (uma vez que as duplicatas objeto da demanda executiva estão abarcadas no processo de recuperação judicial n.º 0005613-42.2014.8.08.0024 e que o crédito alegado foi constituído em data anterior ao pedido de recuperação); e o excesso de execução configurado pela cobrança de juros sobre juros, anatocismo vedado em lei, e pela exorbitância da multa imposta. Assim, requerem a nulidade da execução ora embargada ou, pela eventualidade, o reconhecimento de excesso de execução, com a condenação da embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
Seguido o “iter” procedimental, foram apresentadas impugnação (Evento 2, ID n.º 1977564, fls. 89/125) e réplica (Evento 2, ID n.º 1977564, fls. 147/158 e Evento 3, ID 1977565, fls. 1/11), sobrevindo a r. sentença (Evento 3, ID n.º 1977565, fls. 13/17), nos moldes anteriormente delineados, rejeitando os embargos à execução, sob os fundamentos de que: o processamento da recuperação judicial não obsta o ajuizamento ou o prosseguimento das execuções movidas em desfavor de devedores solidários; a eficácia executiva da fiança prescinde a existência de duas testemunhas; e os embargantes não se desincumbiram do ônus de instruir o feito com a documentação indispensável para a análise das alegações de excesso de execução e de ilegalidade na cobrança de juros e multa.
Irresignados,
EDIVALD
O COMÉRIO
e

JORGETE COUTINHO COMÉRIO
interpuseram apelação (Evento 3, ID n.º 197765, fls. 21/39) pugnando pelo reforma do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
a carta fiança, para ser considerada título executivo, deve ser assinada por duas testemunhas, conforme preceitua o inciso III do Art. 784 do CPC, porém tal formalidade legal não foi observada no caso em comento;
(ii)
deve ser reconhecida a invalidade da carta fiança para garantir as negociações firmadas em período posterior ao ano de 2006, bem como aquelas acordadas que ultrapassaram o valor limite de R$ 1.431.200,40 (um milhão quatrocentos e trinta e um mil e duzentos reais e quarenta centavos); e

(iii)
a verba honorária foi indevidamente fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o que se revela excessivo, razão pela qual deve ser minorada para R$ 100,00 (cem reais) ou 1% (um por cento) do valor da condenação.
Traçadas essas premissas, passo a análise das razões recursais nos limites da devolutividade.
Na hipótese em apreço, os embargantes, ora apelantes, pretendem seja declarada a nulidade da execução em apenso (nº 0035900-52.2014.8.08.0035), sob a justificativa de que a carta de fiança que a embasa não constitui título executivo extrajudicial, haja vista não ter sido assinada por duas testemunhas.
Sobre o tema, o Tribunal da Cidadania há muito firmou o entendimento no sentido de que
“para a eficácia executiva da fiança, prescindível é a existência de duas testemunhas”
(REsp 160.260/MG, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2002, DJ 10/03/2003).
Neste particular, este e. Tribunal de Justiça, com suporte na citada jurisprudência do c. STJ, possui entendimento consolidado no sentido de que:

[...]

A carta fiança é um instrumento acessório das duplicatas emitidas que embasam a demanda executiva, de modo que a ausência de assinatura de duas testemunhas não infirma a higidez do feito executivo, tendo em vista que a obrigação permanece devidamente lastreada em título executivo válido. Portanto, ainda que ausente a assinatura de duas testemunhas na carta de fiança, isto não influi na possibilidade de sua execução, acaso a obrigação principal esteja consubstanciada em título executivo. (TJES, Classe: Apelação Cível, 006150044813, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021)

Assim, por mais que a carta de fiança, por si só, não constitua título executivo extrajudicial, não há óbice que a execução seja movida em face dos fiadores, desde que lastreada em título com aquela qualidade.
Destarte, considerando que, no caso vertente, a ação de execução está aparelhada com duplicatas, acompanhadas das notas fiscais, comprovante de entrega e instrumento de protesto, forçoso convir pelo desprovimento do pedido de declaração de nulidade da execução, eis que tais documentos, como se sabe, gozam de eficácia executiva, por força do inciso I do artigo 784 do CPC (585, CPC/73).
Do mesmo modo, não merece prosperar a tese de excesso de execução, a qual foi suscitada sob a justificativa de que a carta de fiança não teria o condão de abarcar todo o crédito exequendo, seja em razão do seu prazo de vigência, seja em decorrência do limite financeiro.
A uma, porque não há nenhuma comprovação de que existem outras obrigações, também abarcadas pela carta fiança, que, somadas, ultrapassem o limite de R$ 1.431.200,40 (um milhão quatrocentos e trinta e um mil e duzentos reais e quarenta centavos), eis que,
"in casu"
, a quantia exequenda é de tão somente R$ 19.696,60 (dezenove mil seiscentos e noventa e seis reais e sessenta centavos).
Quanto ao limite cronológico, os recorrentes argumentam que, como a carta fiança foi prestada sem prazo determinado, sua validade se encerrou após o término do ano em que apresentada (2006), de modo que não teria aptidão para abarcar os negócios celebrados em momento posterior àquele ano. Entretanto, é induvidoso que o Art. 835 do Código Civil autoriza a celebração de fiança sem limitação de tempo, ocasião em que o fiador pode exonerar-se sempre que lhe convier, ficando obrigado, contudo, durante 60(sessenta) dias após a notificação do credor. Bem por isso, o fato de não terem as partes preenchido o campo referente ao prazo de validade da fiança (evento 2, ID 1977564, fls. 63/71) não conduz à interpretação de que sua vigência se deu apenas pelo ano em que firmada a garantia fidejussória, mas sim de que foi prestada sem prazo determinado, sujeitando-se à disciplina do referido Art. 835. Dessa forma, inexistindo comprovação – aliás, sequer alegação – de que os fiadores tenham promovido a resilição unilateral do contrato, não há como acolher a tese de que as negociações celebradas nos anos posteriores ao ano de 2006 não estariam garantidas pela fiança.
A esse propósito, cumpre consignar que outras demandas envolvendo essas mesmas partes já foram apreciadas por este e. Sodalício, inclusive esta c. Terceira Câmara Cível, nas quais foram enfrentadas idênticas teses recursais, senão vejamos:

[...]
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CARTA FIANÇA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. PRESCINDÍVEL. DUPLICATAS DEVIDAMENTE APARELHADAS. CARTA FIANÇA COM PRAZO INDETERMINADO. LÍCITO. LIMITAÇÃO FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ainda que ausente a assinatura de duas testemunhas na carta de fiança, isto não influi na possibilidade de sua execução, acaso a obrigação principal esteja consubstanciada em título executivo. 2. O Código Civil, especificamente em seu art. 835, prevê a possibilidade de que essa modalidade de garantia pessoal (fiança) seja firmada sem limitação de tempo, dispondo que, em casos tais, o fiador, notificando o credor e cumprindo os requisitos necessários, poderia se desobrigar de tal obrigação fidejussória. 3. Os apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar que o valor perseguido na execução não está abarcado pela significativa importância assegurada na garantia em questão. 4. Importe de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de honorários sucumbenciais não se mostra excessivo frente aos parâmetros do §2º, art. 85, do CPC/2015 e a preocupação do legislador em não aviltar a nobre profissão da Advocacia. [...] (TJES, Classe:
Apelação Cível, 011160179047, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 05/02/2021)

[...]
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CARTA FIANÇA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS NÃO RETIRA EFICÁCIA EXECUTIVA DO TÍTULO. DUPLICATAS DEVIDAMENTE APARELHADAS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. CARTA FIANÇA COM PRAZO INDETERMINADO. LICITUDE. NÃO DEMONSTRADA A SUPERAÇÃO DA LIMITAÇÃO FINANCEIRA DA GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL EQUIVOCADAMENTE FIXADA POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO, SOB PENA DE INCORRER EM REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) A carta fiança é um instrumento acessório das duplicatas emitidas que embasam a demanda executiva, de modo que a ausência de assinatura de duas testemunhas não infirma a higidez do feito executivo, tendo em vista que a obrigação permanece devidamente lastreada em título executivo válido. Portanto, ainda que ausente a assinatura de duas testemunhas na carta de fiança, isto não influi na possibilidade de sua execução, acaso a obrigação principal esteja consubstanciada em título executivo. Precedentes deste e. Sodalício. 2) Não merece prosperar a tese de excesso de execução, visto que não há nenhuma comprovação de que existem outras obrigações, também abarcadas pela carta fiança, que, somadas, ultrapassem o limite de R$ 1.431.200,40 (um milhão, quatrocentos e trinta e um mil e duzentos reais e quarenta centavos). 3) O art. 835 do Código Civil autoriza a celebração de fiança sem limitação de tempo, ocasião em que o fiador pode exonerar-se sempre que lhe convier, ficando obrigado, contudo, durante sessenta dias após a notificação do credor. Bem por isso, o fato de não terem as partes preenchido o campo referente ao prazo de validade da fiança não conduz à interpretação de que sua vigência se deu apenas pelo ano em que firmada a garantia fidejussória, mas sim de que foi prestada sem prazo determinado, sujeitando-se à disciplina do referido art. 835. 4) Em que pese a equivocada aplicação do art. 85 do CPC/15, eis que indevida a apreciação equitativa da verba honorária advocatícia, descabe a sua adequação por este Órgão Julgador, eis que a imposição do percentual mínimo legal implicaria tornar mais gravosa a situação dos recorrentes, o que é vedado pelo princípio da non reformatio in pejus. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe:
Apelação Cível, 006150044813, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021)

[...]
EMBARGOS À EXECUÇÃO TÍTULO EXECUTIVO GARANTIDO POR FIANÇA AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS DESNECESSIDADE PRAZO INDETERMINADO POSSIBILIDADE IRREGULARIDADE NA CARTA DE FIANÇA NÃO OCORRÊNCIA RECURSO DESPROVIDO.
1. A fiança traduz uma modalidade de garantia pessoal ou fidejussória, podendo ser definida como o negócio jurídico por meio do qual o fiador garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que para a eficácia executiva da fiança, prescindível é a existência de duas testemunhas. Precedentes do STJ (REsp 160.260/MG, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2002, DJ 10/03/2003, p. 219). 3. O Código Civil, especificamente em seu art. 835, prevê a possibilidade de que essa modalidade de garantia pessoal (fiança) seja firmada sem limitação de tempo, dispondo que, em casos tais, o fiador, notificando o credor e cumprindo os requisitos necessários, poderia se desobrigar de tal obrigação fidejussória. 4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa deve ocorrer nos casos previstos no art. 85, do § 8º, do CPC/15, hipóteses que não se amoldam à controvérsia dos autos. 5. Recurso desprovido. [...] (TJES, Classe:
Apelação, 035150204523, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

[...]
EMBARGOS Á EXECUÇÃO EXECUTIVIDADE DA CARTA DE FIANÇA DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DE 02 (DUAS) TESTEMUNHAS POSSIBILIDADE DA GARANTIA POR TEMPO INDETERMINADO EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE MODO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS EM DESFAVOR DOS APELANTES.
1. A ausência de assinatura da carta de fiança por 02 (duas) testemunhas não tem o condão de desnaturar a força executiva, dado o caráter acessório desta em relação às duplicatas que amparam a execução. 2. O artigo 835 do Código Civil permite que as fianças sejam ofertadas por prazo indeterminado, o que ocorreu neste caso, assim, inexiste invalidade na garantia. 3. Os apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar que o valor perseguido na execução não está abarcado pela significativa importância assegurada na garantia em questão. 4. A verba honorária fixada equitativamente pelo órgão a quo no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, mormente quando sopesada a complexidade da demanda. 5. Recurso conhecido e improvido. Condenação dos apelantes ao pagamento de honorários recursais. [...] (TJES, Classe:
Apelação Cível, 035160231789, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/10/2020)

Por fim, os recorrentes sustentam que a verba honorária sucumbencial foi indevidamente fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o que se revela excessivo, razão pela qual pugna que seja minorado para R$ 100,00 (cem reais) ou 1% (um por cento) do valor da condenação.
Todavia, tenho que o valor dos honorários advocatícios arbitrados em favor da pessoa jurídica recorrida – fixado, na r. sentença, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, esta última corrigida para o montante de R$ 19.696,60 (dezenove mil seiscentos e noventa e seis reais e sessenta centavos) – não merece ser alterado por esta instância recursal, notadamente se considerarmos que o percentual arbitrado já se encontra no mínimo legal previsto no Art. 85, §2º, do CPC, além de atender aos critérios elencados nos incisos do mesmo dispositivo.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

EDIVALD
O COMÉRIO
e

JORGETE COUTINHO COMÉRIO

(Evento 3, ID n.º 197765, fls. 21/39) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença objurgada (Evento 3, ID n.º 1977565, fls. 13/17).
Por fim, dado o improvimento do apelo, condeno os apelantes em honorários advocatícios recursais que fixo em 1% (um por cento) sobre o valor da execução – que corresponde ao valor da causa desses embargos à execução, na forma do Art. 85, §11, do CPC, haja vista ter sido publicada a sentença já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Enunciado Administrativo nº 07/STJ). Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pelo apelante, serão majorados de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução para 11% (onze por cento) sobre o valor da execução.
É como voto.

VOTOS VOGAIS

VOTO VOGAL - DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO / DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

Acompanhar voto do relator.

VOTO VOGAL - DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Acompanhar voto do relator.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CARTA FIANÇA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS NÃO RETIRA EFICÁCIA EXECUTIVA DO TÍTULO. DUPLICATAS DEVIDAMENTE APARELHADAS. CARTA FIANÇA COM PRAZO INDETERMINADO. LICITUDE. NÃO DEMONSTRADA A SUPERAÇÃO DA LIMITAÇÃO FINANCEIRA DA GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PATAMAR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
A carta fiança é um instrumento acessório das duplicatas emitidas que embasam a demanda executiva, de modo que a ausência de assinatura de duas testemunhas não infirma a higidez do feito executivo, tendo em vista que a obrigação permanece devidamente lastreada em título executivo válido. Portanto, ainda que ausente a assinatura de duas testemunhas na carta de fiança, isto não influi na possibilidade de sua execução, acaso a obrigação principal esteja consubstanciada em título executivo. Precedentes deste e. Sodalício.
2.
Não merece prosperar a tese de excesso de execução, visto que não há nenhuma comprovação de que existam outras obrigações, também abarcadas pela carta fiança, que, somadas, ultrapassem o limite de R$ 1.431.200,40 (um milhão quatrocentos e trinta e um mil e duzentos reais e quarenta centavos).
3.
O Art. 835 do Código Civil autoriza a celebração de fiança sem limitação de tempo, ocasião em que o fiador pode exonerar-se sempre que lhe convier, ficando obrigado, contudo, durante 60(sessenta) dias após a notificação do credor. Bem por isso, o fato de não terem as partes preenchido o campo referente ao prazo de validade da fiança não conduz à interpretação de que sua vigência se deu apenas pelo ano em que firmada a garantia fidejussória, mas sim de que foi prestada sem prazo determinado, sujeitando-se à disciplina do referido Art. 835 do CPC.
4
.
A fixação dos honorários por apreciação equitativa deve ocorrer nos casos previstos no Art. 85, do § 8º, do CPC, hipóteses que não se amoldam à controvérsia dos autos.
5
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade,
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.